Tribunal: TJES
Processo: 5000523-98.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-98.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIA GERALDO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000523-98.2023.8.08.0008

APELANTE: MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA: ANTONIA GERALDO MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MBM Previdência Complementar contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Antonia Geraldo Martins dos Santos, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de restituição em dobro de valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais. A autora alegou que teve valores descontados de seu benefício de pensão por morte sem jamais ter contratado seguro com a ré, o que ensejou o pleito de devolução dos valores descontados e indenização moral. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores cobrados e fixou a indenização em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação da contratação válida do seguro pela autora; (ii) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação.

4. A documentação apresentada pela apelante — como certificado individual, proposta de adesão e regulamento — não comprova a anuência expressa da autora, ausente qualquer assinatura ou autorização inequívoca.

5. Não havendo prova da contratação do seguro, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, consequentemente, a invalidade dos descontos realizados.

6. Conforme entendimento do STJ (EAREsp 664888/RS), a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível independentemente da comprovação de má-fé, desde que a cobrança contrarie a boa-fé objetiva, sendo aplicável aos descontos realizados após 30.03.2021, marco temporal fixado na modulação de efeitos da decisão.

7. A cobrança indevida em benefício previdenciário da autora sem respaldo contratual válido, caracteriza violação à dignidade do consumidor e falha na prestação do serviço, sendo presumido o abalo moral.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da contratação válida de seguro justifica o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a devolução dos valores indevidamente descontados.

2. A restituição em dobro do indébito é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo sem comprovação de má-fé, desde que a cobrança viole a boa-fé objetiva e tenha ocorrido após 30.03.2021.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem respaldo contratual, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp nº 664888/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021;
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1001418-80.2023.8.26.0185, Rel. Des. Ricardo Pereira Junior, j. 23.04.2025;
TJ-RJ, APL nº 0021880-78.2021.8.19.0205, Rel. Des(a). Mônica de Faria Sardas, j. 13.07.2023;
TJ-DF, Ap. Cív. nº 0707803-63.2020.8.07.0020, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.07.2022;
TJES, Ap. Cív. nº 5002187-92.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, eis que irresignada com a sentença acostada no ID 13797874, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, a qual, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito com compensação por dano moral com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente”
contra si ajuizada por
ANTONIA GERALDO MARTINS DOS SANTOS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Isto posto, sem maiores digressões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:

1- CONDENAR
a requerida à restituição em dobro dos valores descontados para pagamento do débito, conforme deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Sobre o montante deverá incidir, a título de correção monetária, o índice previsto na tabela da CGJ/ES desde a data do desconto de cada parcela até o momento da citação.

A partir da citação, incidirá sobre o montante devido exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária.

2- CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela requerente, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso (contratação indevida) até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária.

Em face da sucumbência mínima da autora,
CONDENO
o
Requerido
ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 13797875), a apelante, em síntese, sustenta que: (i)
“[...] a prova coligida comprova claramente a verdade dos fatos, ou seja, a contratação de apólice securitária, com pagamento de prêmio mensal descontado diretamente na conta bancária da apelada”
; (ii)
“[...] resta demonstrado a legalidade da contratação do seguro em tela, bem como a expressa autorização para realização de descontos, não havendo o que falar em ilegalidade na contratação do seguro”
; (iii) não há que se falar em restituição dos prêmios; e (iv) não restaram caracterizados os danos extrapatrimoniais e, subsidiariamente, seja o
quantum
indenizatório reduzido.

Contrarrazões apresentadas no ID 13797878, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Rememoro que
ANTONIA GERALDO MARTINS DOS SANTOS
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito com compensação por dano moral com restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente”
em face de
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

A parte autora aduz, em síntese, que a requerida efetuou descontos indevidos do seu benefício de pensão por morte, oriundo de um seguro que jamais foi contratado.

Basicamente diante de tais fatos, requer a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, sendo a recorrida consumidora e a ré fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, tal como bem consignado na decisão acostada no ID 13797871, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), impondo-se à requerida a comprovação de que houve contratação válida e expressa do serviço.

No caso vertente, a despeito das alegações trazidas pela apelante em seu recurso quanto à validade do pacto entabulado pela parte contrária, não restou comprovado que a recorrida tenha, de fato, anuído com o contrato de seguro ora questionado.

Denota-se da documentação acostada na contestação, que a recorrente, embora tenha juntado as condições contratuais (ID 13797861), carta de confirmação de cancelamento do contrato (ID 13797862), certificado individual (ID 13797863), condições gerais do pacto (ID 13797864), proposta de contratação (ID 13797865) e o seu regulamento (ID 13797866), não comprovou, em qualquer desses documentos, a anuência da recorrida para a realização do seguro, seja através de assinatura ou outro meio de autorização expressa.

Assim, caberia à recorrente, diante da inversão do ônus da prova e da negativa de autorização para a realização do seguro, apresentar prova robusta da pactuação do contrato entre as partes, o que não restou evidenciado, pois, frise-se, inexiste sequer uma única prova que conste a assinatura da recorrida que possa presumir a sua concordância com os termos do referido pacto.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários –
Descontos em razão de seguro não contratado – Ação declaratória cumulada com condenatória – Sentença de parcial procedência – Apelações da instituição de previdência complementar, do banco e do consumidor. Alegação de que seguro foi regularmente contratado
– Informações prestadas pela preposta da instituição de previdência complementar ao consumidor por telefone não deixam claro tratar-se de oferta de seguro –
Ausência de consentimento do consumidor com a contratação – Negócio acertadamente declarado inexistente. Impugnação do banco a sua responsabilização solidária

– Desconto em conta não autorizada pelo cliente – Defeito do serviço que concorreu para prejuízo do consumidor – Responsabilização do banco correta .
Impugnação da condenação no pagamento em dobro do valor indevidamente descontado – Gravação de conversa telefônica não contém consentimento do consumidor com negócio nem, consequentemente, com descontos – Cobrança efetivamente de má-fé – Devida condenação dos fornecedores no pagamento em dobro (art. 42, par. ún., do CDC) . Dano moral – Desconto de R$ 89,90 ao mês por breve período representou prejuízo meramente patrimonial – Ausência de prova de violação a qualquer expressão da dignidade humana – Dano moral não configurado – Reparação afastada. Apelações da instituição de previdência complementar e do banco parcialmente providas. Apelação do consumidor, que pretendia majoração da reparação por dano moral, prejudicado. (TJ-SP - Apelação Cível: 10014188020238260185 Estrela D Oeste, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 23/04/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO E SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE NÃO MERECEM ACOLHIMENTO . RENOVAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROPOSTA E ACEITAÇÃO - COMPROVAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE. SEGURO PRESTAMISTA . AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO DO CDC. 1 . Preliminar de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva que não merecem prosperar - necessidade do autor de buscar tutela jurisdicional para proteção do direito e resistência à pretensão autoral. 2. Mérito - Cinge-se a controvérsia à rescisão de contrato para renovação de empréstimo, seguro prestamista, legalidade das cobranças decorrentes e existência de danos morais. 2 .1 Relação de consumo. Inversão do ônus da prova ope legis. Art. 14, § 3º, do CDC . 2.2 Culpa exclusiva da vítima em relação à renovação do empréstimo. Admissão acerca do aceite na contratação e digitação de senha, voluntariamente. Pacta sunt servanda .
2.3 Ausência de consentimento relativamente ao seguro prestamista. Réu que não se desincumbiu de provar manifestação de vontade do autor. Contrato de seguro que não contém a assinatura do consumidor
. Venda casada. Vedação pelo CDC. Falha na prestação do serviço somente em relação ao contrato de seguro. Nulidade . 2.4 Dano moral. Valor de R$5.000 (cinco mil reais) que se revela exorbitante . Redução para R$1.000,00 (um mil reais). Valor mais condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO (TJ-RJ - APL: 00218807820218190205 202300117106, Relator.: Des(a) . MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 19/07/2023)

Outrossim, embora intimada para produzir outras provas, a apelante pugnou, ainda que implicitamente, pelo julgamento antecipado da lide.

Destarte, resta incontroversa a realização dos descontos no benefício previdenciário da parte autora pela ré, bem como a ausência de prova documental a fim de atestar sua anuência expressa, de modo que os elementos probatórios apresentados pela requerida não possuem validade jurídica suficiente para serem utilizados como meio de prova da contratação.

É evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, torna-se impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado do benefício previdenciário da apelada, já que a cobrança revela-se insubsistente.

Quanto ao ponto, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido, de que nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, somente se aplica para os contratos firmados após a modulação os efeitos da decisão a partir de sua publicação ocorrida em 30.3.2021, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 25.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021 - destaquei).

No caso vertente,
os descontos iniciaram a partir de setembro de 2022, isto é, após o marco fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (abril de 2021), de modo que devem ser restituídos em dobro
.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores.
Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada
. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...]
Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No que tange aos danos morais, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço e é capaz de configurar dano moral indenizável:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COBRANÇAS INDEVIDAS. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de condenar o banco ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (I)
saber se houve a comprovação da celebração do contrato de empréstimo consignado;
(II) verificar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (III)
decidir sobre a manutenção ou afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula nº 297 do STJ, impondo ao banco o ônus da prova quanto à regularidade da contratação. 4.
A apresentação de telas sistêmicas e recortes de contrato, desacompanhados de documento contratual formal, constitui prova insuficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida entre as partes, caracterizando cobrança indevida (art. 373, II, do CPC).
5.
Em razão da ausência de comprovação contratual pelo banco, deve ser reconhecida a inexistência do débito e declarada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos descontos indevidos, nos termos do art. 14 do CDC.
6. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 7.
O dano moral é configurado em razão dos transtornos causados pela cobrança indevida, impondo-se indenização de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em R$ 3.000,00.
[...] (TJGO; AC 5397287-37.2023.8.09.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Proto de Oliveira; DJEGO 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO DEPOSITADO MAS NÃO CONTRATADO PELA AUTORA. Descontos indevidos. Danos morais.
Empréstimo realizado pelo banco, sem autorização da autora. Sentença de procedência confirmando a tutela de urgência deferida e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, bem como a restituir à parte autora, em dobro, os valores indevidamente descontados de seus proventos, cancelando, assim, o contrato objeto da ação. Inconformismo do banco. Cancelamento correto.
Falta de prova da efetiva contratação. Tema 1061 do STJ. Dano moral configurado pelos transtornos causados pelas tentativas de solucionar a questão e pelos descontos indevidos em proventos. Valor da indenização razoável
, mantido na forma da Súmula nº 343 deste TJRJ. Provimento parcial, contudo, do recurso do banco para que a devolução se faça de forma simples, pois ausente prova de má-fé. Desprovimento do recurso da autora, que desejava elevar a indenização. (TJRJ; APL 0019481-73.2021.8.19.0206; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos; DORJ 08/11/2024; Pág. 904)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

Com efeito, entendo que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais), parece razoável e proporcional às circunstâncias fáticas da hipótese vertente, afigurando-se em consonância com a média que tem sido adotada neste Egrégio Sodalício para situações de desconto indevido de benefício previdenciário, dentre os quais cito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS E ABERTURA DE CONTA-CORRENTE. FRAUDE NA DOCUMENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que consumidor foi vítima de fraude em que terceiro, em posse de documentos falsos, realizou abertura de conta-corrente, bem como contratação de empréstimo consignado em nome da vítima, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que reputam-se nulos os contratos.
2. É devida a condenação à restituição do indébito dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário de forma simples quanto aos descontos realizados até março de 2021 e, em relação aos meses subsequentes, em dobro. 3. Conforme inteligência da Súmula nº 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O valor fixado em sede de Sentença, em R$ 3.000,00 (três mil reais), verifica-se ser razoável e proporcional às peculiaridades do caso e compatível ao valor comumente adotado pela Jurisprudência em casos semelhantes
. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº.5002187-92.2022.8.08.0011; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 4ª Câmara Cível; data: 27/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO APRESENTOU ELEMENTO CONCRETO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 479 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Responde a recorrente objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2. Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pela apelada que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3. Apesar do Superior Tribunal de Justiça possuir orientação no sentido de que, nos contratos privados, a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, o referido posicionamento teve efeitos modulados, para que fosse aplicado apenas às cobranças posteriores à data de publicação do acórdão (30.03.2021). 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Nº.5000937-41.2021.8.08.0049; Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; 2ª Câmara Cível; data 26/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Majoro a condenação da recorrente recorrente em honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2025 às 15:32:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57125629052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.